Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO DE OMISSÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO PARCELAS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Nova análise sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Réu/Apelante, tendo em vista determinação do STJ por meio de decisão em AResp para análise sobre ponto específico – cobrança de juros remuneratórios sobre vencimento antecipado da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão, de fato, sendo cobrados juros remuneratórios sobre o tempo não decorrido, tendo em vista o vencimento antecipado da dívida. E, por consequência, se é aplicável o art. 1.426 do CC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. A cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida não se reveste de nulidade, estando, em verdade, em consonância com os direitos obrigacionais, ao passo que tem natureza compensatória pelo descumprimento contratual e pela extinção da obrigação antes do prazo previsto, o qual serviu de parâmetro para indexação dos juros remuneratórios e demais encargos.
5. A fim de manter o equilíbrio econômico financeiro, melhor interpretação se dá à Cláusula Nona do contrato para prever que apesar de ser possível a cobrança de juros remuneratórios sobre o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial dos juros e dos demais encargos moratórios ocorra apenas a partir do vencimento de cada parcela, estabelecendo-se, assim, o respectivo marco de atualização.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: Nada obstante o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da incidência dos juros remuneratórios e demais encargos de mora devem ser efetuados a partir do vencimento de cada parcela, permitindo uma interpretação sistêmica ao contrato de empréstimo e evitando a sua abusividade.